Tribunal: TJES
Processo: 0025553-17.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025553-17.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA MAJORADA PELO TRIBUNAL. ALEGADAS OMISSÕES AFASTADAS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJES que, por maioria, deu parcial provimento à apelação interposta pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, para majorar de R$ 15.000,00 para R$ 31.817,93 a multa administrativa aplicada à instituição financeira, em razão da infração ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à análise das provas que demonstrariam o cumprimento do dever de informação; (ii) estabelecer se houve
error in judicando
na valoração das provas constantes nos autos; (iii) verificar se houve omissão quanto à jurisprudência do STJ, notadamente Súmulas 565 e 566 e Tema Repetitivo 620; (iv) apurar eventual omissão relativa à legalidade da tarifa de serviços de terceiros conforme a Resolução BACEN n.º 3.518/07; (v) avaliar se a majoração da multa violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada enfrenta expressamente o fundamento relativo ao dever de informação, concluindo que a infração decorreu da ausência de entrega do contrato à consumidora e da insuficiência das informações prestadas, e não da legalidade ou ilegalidade das tarifas bancárias.

A alegação de
error in judicando
configura mero inconformismo com a valoração da prova já realizada pelo colegiado, o que não enseja embargos de declaração à luz do art. 1.022 do CPC/15.

A jurisprudência do STJ e a normatividade infralegal citadas pelo embargante são irrelevantes ao deslinde da controvérsia, que se limitou à análise da violação do dever de informação e não à legalidade das tarifas.

O acórdão enfrentou detidamente a questão da majoração da multa, com base em critérios legais, tais como a gravidade da infração, o porte econômico do infrator e a existência de circunstâncias atenuantes, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor da multa final, de R$ 31.817,93, corresponde à metade do valor originalmente arbitrado pelo PROCON/ES (R$ 63.635,87), demonstrando moderação e equilíbrio na aplicação da penalidade.

A ausência de manifestação específica sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados não caracteriza omissão quando a tese adotada abrange a matéria de fundo de forma suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise das provas documentais sob a ótica do cumprimento do dever de informação, com conclusão expressa sobre sua insuficiência, afasta alegação de omissão.

O inconformismo com a valoração da prova não se enquadra nas hipóteses de embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.

A legalidade das tarifas bancárias não constitui objeto da controvérsia quando a sanção administrativa decorre da violação ao dever de informação.

A fundamentação suficiente e coerente sobre a dosimetria da multa afasta alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O acórdão que enfrenta adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais ou precedentes citados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CDC, arts. 6º, III e 31; Resolução BACEN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1914792/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023; STJ, EDcl no AgInt no MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de embargos de declaração oposto
por
BANCO SAFRA S.A.

contra o
v. acórdão (ID. 8357467),
por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível,
por maioria de votos
,
deu parcial provimento
ao recurso de
apelação
interposto por
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
, para majorar a multa administrativa aplicada de R$ 15.000,00 para R$ 31.817,93, em razão da infração ao dever de informação, nos termos preconizados pelo Código de Defesa do Consumidor.

Contrariad
o
,
o
embargante alega em suas razões recursais (ID. 10631467), em síntese, que:

(
i)
houve
omissão
no acórdão quanto às provas constantes nos autos que demonstrariam o cumprimento do dever de informação, como a previsão expressa das tarifas e sua exibição em destaque na capa do contrato;
(ii)
o acórdão incorreu em
erro
r
in judicando
ao desconsiderar as provas do contrato que evidenciam a prestação das informações;
(iii)
há
omissão
quanto à jurisprudência do STJ, especialmente as Súmulas 565 e 566 e o Tema Repetitivo 620, que reconhecem a legalidade das tarifas;
(iv)
o acórdão é
omisso
quanto à legalidade da tarifa de serviços de terceiros à luz da Resolução 3.518/07 vigente à época;
(v)
a majoração da multa
violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Pugna, assim, pelo provimento
d
os

presentes
embargos,
atribuindo-lhes
efeitos infringentes e prequestionatórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, embora o embargante aponte vícios de omissão

no acórdão
,
ora
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

No que se refere à apontada
omissão quanto à prova contratual e ao cumprimento do dever de informação
,
compreende-se que tal
alegação não se sustenta,
uma vez que o
acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada a questão relativa ao dever de informação, destacando que a sanção administrativa não decorreu da legalidade das tarifas bancárias, mas sim da ausência de entrega do contrato à consumidora e da insuficiência das informações prestadas.

Confira-se o seguinte excerto do voto:

“
[...
]
Assim, em que pese a apelação apresentada pela instituição financeira ser no sentido de que as taxas cobradas da consumidora reclamante eram legais e estavam em pleno acordo com as normas vigentes e com a jurisprudência, a penalidade administrativa foi aplicada em razão da violação do dever de informação pelo banco.

Desse modo, a controvérsia dos presentes autos se restringe unicamente à violação do dever de informação pelo banco, conforme pode se extrair do processo administrativo nº 0111.072.0484.
[...]
”

Não se verifica, pois, a alegada omissão,
uma vez que a
prova contratual foi devidamente apreciada sob a ótica do cumprimento material do dever de informação, não sendo suficiente a mera existência formal de cláusulas contratuais para eximir o banco da responsabilidade pela infração.

Em relação à
alegação de
erro
r
in judicando

decorrente da suposta
má valoração da prova
,
compreende-se que a
insurgência ora deduzida configura mero inconformismo com a conclusão do julgado, o que, à luz do
A
rt. 1.022 do CPC/
15
, não se amolda à finalidade dos embargos de declaração.

A função dos embargos restringe-se à correção de vícios formais — como omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não sendo via adequada para rediscutir o mérito da decisão.

A mesma conclusão se aplica às alegações de omissão quanto à jurisprudência do STJ e à normatividade infralegal,
visto que a
legalidade das tarifas, ainda que reconhecida de forma implícita, não constitui o cerne da controvérsia, que se limitou à violação do dever de informação.

Com efeito, a

ratio decidendi
do julgado foi clara: a sanção imposta decorreu da conduta omissiva do Banco quanto à transparência na relação de consumo, tornando irrelevante, para o deslinde da causa, o exame aprofundado da normatividade infralegal sobre tarifas bancárias.

No que se refere à suposta omissão quanto ao valor da multa e à
in
observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, a alegação também não merece acolhida.

O voto condutor enfrentou detidamente a matéria, dedicando diversos parágrafos à fundamentação da dosimetria da penalidade, com expressa indicação dos critérios legalmente exigidos, tais como a gravidade da infração, o porte econômico do infrator e a existência de circunstâncias atenuantes, como a primariedade.

Ademais, cumpre ressaltar que o valor final da multa, fixado em R$ 31.817,93, representa expressiva redução (50%) do montante originariamente arbitrado pelo PROCON/ES em R$ 63.635,87, demonstrando a estrita observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Portanto, tendo sido enfrentada a questão principal por este órgão fracionário, restam afastadas as omissões apontadas, pois a discordância do embargante com as consequências da decisão proferida não se confunde com a ausência de manifestação sobre a matéria.

A pretensão de que o acórdão se manifeste especificamente sobre cada dispositivo legal ou precedente invocado pela parte
recorrente
, quando a tese de julgamento já abrangeu a questão de fundo e suas decorrências lógicas, reflete mero inconformismo com o resultado desfavorável.

A espécie recursal dos embargos de declaração é admissível apenas quando destinada a atacar, especificamente, um dos vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Nesse sentido,
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
a apelação
interpost
a
, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido,
haja vista que
inexiste o vício apontado;
t
al conclusão não destoa
do
firme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018). (grifou-se)

Ademais
, destaca-se que nos termos da jurisprudência do c. STJ,
“[...
]
Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

[...].
(STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 1914792 RS 2021/0002761-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)”.

E, ainda, reforça a Corte Superior que
“[...
]
só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
a
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se
nota

pela
inexistência do
s
vício
s
apontado
.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)
(grifou-se)

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração
o
postos.
E, uma vez que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, as questões suscitadas nos autos, reputam-se prequestionadas as matérias invocadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.